Tribunal: TJDFT
Processo: 0719342-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LINFOMA DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B. KYMRIAH (TISAGENLECLEUCEL). TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO. FALECIMENTO DA AUTORA. MULTA COMINATÓRIA. TRANSMISSÃO PARA SUCESSORES. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou tese quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, estabelecendo parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.
3. No caso, foi proferida decisão de tutela antecipada para a autorização e custeio do medicamento prescrito à autora, porém sem cumprimento por 14 dias. Lamentavelmente, a autora veio a óbito, levando à transmissão da multa em benefício de seus sucessores. Até mesmo porque, do contrário, haveria um estímulo ao descumprimento, principalmente em situações nas quais o beneficiário esteja com sua saúde fragilizada. Precedentes do STJ.
4. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, lesão aos direitos de personalidade. No entanto, resta configurado o dano moral indenizável, uma vez que a conduta do réu consistiu em descumprimento de determinação judicial que deferiu a tutela de urgência para autorizar e custear tratamento à autora, portadora de Linfoma Difuso de Grandes Células B (CID C83.3), em recidiva, cujo única esperança de cura era o medicamento deferido por meio da liminar não atendida.
5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, a extensão do dano causado, a condição econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido.
6. Apelo conhecido e desprovido.